Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-53.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. FUGA DO LOCAL. DELITOS CONFIGURADOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE (PSICOPATIA). AUSÊNCIA DE LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO DE SOCORRO. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. DUPLA CAUSA DE AUMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O fato de o agente ter se mantido nas cercanias do local do sinistro, por si só, não desconfigura a intenção de fuga, pois procurava manter-se anônimo e sua preocupação era, tão somente, garantir a retirada de seu veículo do local o mais breve possível.

2. Sem elementos aptos a atestar a personalidade do réu, essa circunstância judicial deve receber valoração neutra na primeira fase da dosimetria da pena.

3. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento da pena, é possível o deslocamento de parte delas para a primeira fase da dosimetria, para valoração negativa das circunstâncias do crime, mantendo-se as demais majorantes para cômputo na terceira etapa de individualização da reprimenda.

4. Mesmo que o réu preencha os requisitos autorizadores para o início do cumprimento da pena em regime mais favorável e para substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, a valoração negativa de várias circunstâncias judiciais autoriza o recrudescimento das medidas, em atenção ao § 3o do art. 33 e ao inc. III do art. 44, ambos do CP.

5. Recurso parcialmente provido.